Tribunal: STF
Processo: MS 33214
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Decisões do Tribunal de Contas da União. 4. Concessão da segurança. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, ressalvadas as hipóteses de inexistência material do fato e de negativa de autoria. 5. Sentenças negaram a existência dos fatos. 6. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.